Tribunal: TJES
Processo: 5000476-32.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-32.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA GOMES AMARAL DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000476-32.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MARIA GOMES AMARAL DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE PENSAVA SE TRATAR DE CONTRATO DE COMPRA DE DÍVIDA. VENDEDORA QUE EM NENHUM MOMENTO INFORMOU QUE SE TRATAVA SOMENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MARIA GOMES AMARAL DOS SANTOS em face de BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora narra que , a requerida entrou em contato com a requerente em junho de 2021 oferecendo-lhe um novo refinanciamento de seus empréstimos consignados. Na proposta, a requerida oferece a quitação das consignações existentes junto aos benefícios da requerente, bem como um valor liberado de R$3.287,19 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), vendo a propósito de possuir apenas uma consignação como positiva, aceitou-a.

No entanto, a requerida não cumpriu o contrato as consignações antigas permanecem sendo descontadas nos benefícios da requerente, além da nova consignação realizada com a requerida no valor de R$14.959,15 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos).

Em sede de contestação, o requerido sustenta a validade do contrato, diante da biometria do autor e a impossibilidade de restituição dos valores. Por fim, alega a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

26. Ante ao exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para:

a) reconsiderar a decisão de ID 12305118 e deferir parcialmente a tutela provisória de urgência,
determinando a expedição imediata de ofício ao INSS
para que suspenda, imediatamente, 345054414-7, 343454240-7, 345052144-2, os descontos feitos pela demandada nos benefícios previdenciários da autora Maria Gomes Amaral dos Santos (pensão por morte previdenciária, NB 084.522.370-4, e aposentadoria por invalidez previdenciária, NB 628.152.521-7), fundados nos contratos 345054414-7, 343454240-7 e 345052144-2, nos quais figura como credor o Banco Pan S.A. Encaminhe-se para o e-mail
gexvit@inss.gov.br
;

b) declarar a quitação dos contratos 345054414-7, 343454240-7 e 345052144-2, determinando que o banco réu promova a baixa definitiva de tais cobranças em seu sistema, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento;

c) determinar ao banco requerido que promova a quitação do contrato 010013607461 junto ao Banco C6 Consignado S.A., e dos contratos 061255110000847474, 06125511000847555, 061255110000847636, 0612551100008477717, 061255110001847740, 06125511001847902, junto à Caixa Econômica Federal, também no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arbitramento de
astreintes
em caso de descumprimento;

d) condenar o banco réu a pagar à parte autora indenização por danos materiais, correspondente aos valores descontados a partir de julho de 2021 dos benefícios previdenciários da autora, fundados nos contratos 345054414-7, 343454240-7, 345052144-2, 010013607461, 061255110000847474, 06125511000847555, 061255110000847636, 0612551100008477717, 061255110001847740 e 06125511001847902, cujo montante será apurado em sede de cumprimento de sentença por meros cálculos aritméticos, incluindo todas as prestações cobradas da demandante até o efetivo cumprimento, pela ré, da determinação de alínea “c”;

e) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6081229, o requerido opôs embargos de declaração, que foram acolhidos e integralizou a sentença da seguinte forma:

32. Ante ao exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) reconsiderar a decisão de ID 12305118 e deferir parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando a expedição imediata de ofício ao INSS para que suspenda, imediatamente, 345054414-7, 343454240-7, 345052144-2, os descontos feitos pela demandada nos benefícios previdenciários da autora Maria Gomes Amaral dos Santos (pensão por morte previdenciária, NB 084.522.370-4, e aposentadoria por invalidez previdenciária, NB 628.152.521-7), fundados nos contratos 345054414-7, 343454240-7 e 345052144-2, nos quais figura como credor o Banco Pan S.A. Encaminhe-se para o e-mail gexvit@inss.gov.br; b) declarar a quitação dos contratos 345054414-7, 343454240-7 e 345052144-2, determinando que o banco réu promova a baixa definitiva de tais cobranças em seu sistema, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento; c) determinar ao banco requerido que promova a quitação do contrato 010013607461 junto ao Banco C6 Consignado S.A., e dos contratos 061255110000847474, 06125511000847555, 061255110000847636, 0612551100008477717, 061255110001847740, 06125511001847902, junto à Caixa Econômica Federal, também no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arbitramento de astreintes em caso de descumprimento; d) condenar o banco réu a pagar à parte autora indenização por danos materiais, correspondente aos valores descontados a partir de julho de 2021 dos benefícios previdenciários da autora, fundados nos contratos 345054414-7, 343454240-7, 345052144-2, 010013607461, 061255110000847474, 06125511000847555, 061255110000847636, 0612551100008477717, 061255110001847740 e 06125511001847902, cujo montante será apurado em sede de cumprimento de sentença por meros cálculos aritméticos, incluindo todas as prestações cobradas da demandante até o efetivo cumprimento, pela ré, da determinação de alínea “c”; e) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95). 27. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença integralizada pela decisão de ID n° 6081241, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a que a autora realizou por livre vontade novo contrato e não contrato de refinanciamento, a impossibilidade de restituição dos valores já pagos, da suspensão das cobranças e a inexistência de danos morais indenizáveis. Ademais, afirma que a multa aplicada é descabida.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e que os juros de mora deverão incidir conforme a previsão do artigo 407 do Código Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos entendo que a sentença deve ser mantida quanto ao mérito, alterando somente a forma de incidência dos juros moratórios..

No mérito, entendo que a sentença não padece de reforma, dado que
a recorrente não foi capaz de comprovar
nos autos que o contrato de nº 348206823-0 se tratava de novo contrato de empréstimo consignado e não de compra de dívida, conforme sustentado pela autora.
O que reforça esse entendimento é o fato de que o montante de R$10.320,17 ficou retido com a própria instituição financeira
, como se vê na proposta simplificada de ID 6080772.
Contudo, a instituição em nenhum momento esclareceu qual foi o destino desse valor, o que corrobora com a alegação da autora.

Portanto, de forma diversa do que sustenta a recorrente, tanto em sede de recurso quanto em contestação, o autor não nega a existência do contrato, nem que enviou a foto e a documentação, o que ele afirma é que a proposta feita pela funcionária do banco não tratava de empréstimo consignado e sim da compra de sua dívida junto aos demais bancos e que não foi realizada.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)